Tribunal: TJBA
Processo: 8013669-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013669-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADALBERTO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE PM E RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM, com recálculo de proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM, sob alegação de que, tendo cumprido o interstício mínimo na graduação de 1º Sargento PM e diante da extinção de graduações intermediárias pela Lei nº 7.145/1997, faria jus à promoção ainda na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar que foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, tem direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM, fundamentado exclusivamente no cumprimento do interstício temporal e na extinção de graduações intermediárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de decadência não prospera, pois se trata de ato omissivo envolvendo obrigação de trato sucessivo, cujo prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente. Precedentes do STJ. 4 - A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária é rejeitada ante a ausência de elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 5 - A alteração promovida pela Lei nº 7.145/1997 na estrutura hierárquica da Polícia Militar, com extinção das graduações de Subtenente e 2º Tenente PM, não alcançou a graduação de 1º Sargento PM ocupada pelo impetrante. 6 - A promoção ao posto de 1º Tenente PM não decorre exclusivamente do cumprimento do interstício temporal, exigindo o atendimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, quais sejam: inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto, aptidão física, conceitos profissional e moral, além de outros requisitos regulamentares. 7 - O impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pretendida, notadamente a aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisitos indispensáveis para o acesso ao Quadro de Oficiais Auxiliares, conforme Decreto nº 16.300/2015. 8 - Ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção pretendida, requisito essencial para a via mandamental. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8013669-32.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ADALBERTO DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora